Tribunal: STF
Processo: ARE 1593029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Lei complementar nº 87/1996. Base de cálculo. Cálculo por dentro. Forma de pagamento. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que assentou a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na base de cálculo do ICMS-DIFAL.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional de regência aplicada à situação fática retratada nos autos, assentou que o Estado de Minas Gerais não fixou uma nova base de cálculo do ICMS, mas apenas aplicou a Lei Kandir, especificando a forma de pagamento do tributo.

    4. A apreciação da questão não dispensa a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de modo que suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se revelaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário, além de não dispensar a reformulação da moldura fática delimitada na origem, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.